Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008864-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (AGRAVANTE), ELINALDO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 452.654.371-34 (AGRAVADO), HEVELIN BARAO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 077.935.821-01 (AGRAVADO), LUAN HENRIQUE MAXIMIANO ROCHA - CPF: 080.658.049-69 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEI
TADA
– CONTRATOS COLIGADOS – CADEIA DE FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14 DO CDC) –
MÉRITO –
DESLIGAMENTO UNILATERAL DA DISCENTE POR ATO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA INTEGRAL E NEGATIVAÇÃO DO FIADOR APÓS A CESSAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO INVERSO AO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A instituição de ensino superior possui legitimidade passiva para responder por cobranças e negativações decorrentes de financiamento estudantil contratado para viabilizar o acesso aos seus próprios cursos, uma vez que tais avenças constituem contratos coligados, integrando a mesma
cadeia de fornecimento de serviços (Teoria da Aparência e Solidariedade Consumerista).

Configura-se a probabilidade do direito dos autores quando demonstrado que o desligamento da aluna ocorreu por ato unilateral da instituição de ensino, tornando temerária, em sede de cognição sumária, a manutenção da cobrança integral das parcelas e a restrição creditícia do fiador por serviços que deixaram de ser prestados.

O perigo de dano é patente em desfavor do consumidor e seu fiador, ante os efeitos deletérios que a negativação do nome gera na vida civil e na capacidade de crédito, enquanto o prejuízo da agravante é puramente patrimonial e reversível.

A autonomia universitária (Art. 207 da CF) não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor, nem autoriza a imposição de encargos abusivos após a ruptura do vínculo acadêmico por iniciativa da fornecedora.

Mantém-se a multa cominatória quando
esta
se mostra necessária e proporcional para garantir a efetividade da ordem judicial de baixa da restrição restritiva.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1008864-22.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

AGRAVADO
S
:

HEVELIN
BARÃO PINHEIRO DA SILVA e ELINALDO ANT
Ô
NIO PINHEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Paula Tathiana Pinheiro
, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 1000148-39.2026.8.11.0086, ajuizada por
HEVELIN BARÃO PINHEIRO DA SILVA
e
ELINALDO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a baixa da negativação do nome do fiador e a suspensão da exigibilidade das cobranças posteriores ao desligamento da aluna.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a negativação e a cobrança foram realizadas exclusivamente pela empresa gestora do crédito (
Pravaler
), não possuindo a instituição de ensino ingerência sobre o contrato de financiamento.

Aduz que o desligamento da aluna ocorreu no exercício regular da autonomia universitária e que a dívida existente decorre do contrato de Diluição Solidária (DIS) e do financiamento
validamente contratados, cujos termos preveem o vencimento antecipado em caso de perda do vínculo acadêmico.

Argumenta a ausência de probabilidade do direito autoral e o perigo de dano irreparável à instituição, que se vê compelida a cumprir obrigação de terceiro sob pena de multa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela concedida (
I
d. 350341888).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 354717891).

O efeito suspensivo
vindicado
foi
por mim

indeferido
em
23
/
03
/202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
354735351
.

Na
resposta recursal, os agravados sustentam inicialmente que o agravo não enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir teses de ilegitimidade passiva e autonomia universitária que não justificam a manutenção de cobranças e restrições de crédito após o encerramento da prestação do serviço educacional.

Defendem a legitimidade passiva da instituição de ensino argumentando que o financiamento estudantil e a prestação do serviço educacional integram uma única operação econômica de consumo, configurando contratos coligados que vinculam todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Reforçam que a própria Relatora, ao analisar o pedido de efeito suspensivo, já havia reconhecido de forma sumária a inconsistência da tese recursal e a natureza acessória do financiamento em relação ao curso superior.

Quanto à autonomia universitária invocada pela agravante, os recorridos asseveram que tal prerrogativa constitucional não serve como escudo contra o controle judicial de abusividades ou
lesões ao consumidor, especialmente quando o serviço deixa de ser prestado por ato unilateral da própria instituição.

No que tange ao perigo de dano, os agravados demonstram que o risco recai exclusivamente sobre sua esfera jurídica, uma vez que a manutenção da negativação atinge a vida civil e o crédito do fiador, enquanto eventual prejuízo da agravante é estritamente patrimonial e reversível.

Noticiam, ainda, o descumprimento superveniente da ordem judicial pela agravante, que teria mantido as cobranças mesmo após a ciência da liminar, o que justificaria não apenas a manutenção das astreintes fixadas, como também a comunicação imediata ao juízo de origem para a execução das multas cominatórias.

Por fim, os agravados requerem o desprovimento total do agravo de instrumento, a preservação das medidas coercitivas e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
(
I
d.
357375379
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia central deste recurso diz respeito à legalidade da manutenção de cobranças e da negativação do nome do fiador de um financiamento estudantil após o desligamento unilateral de uma discente por ato da instituição de ensino superior.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

"(...) A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se demonstrada pelos documentos acostados, em especial:

a) A Notificação de Desligamento, que comprova que a autora não possui vínculo acadêmico com a Ré Estácio desde 09/10/2023, por ato unilateral da instituição;

b) O comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em nome do fiador, referente ao contrato de financiamento estudantil;

c) Os registros de atendimento junto à Ré
Pravaler
, demonstrando a tentativa administrativa de cancelamento e a informação de que a cobrança foi mantida por negativa da instituição de ensino em devolver os valores repassados.

Em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, afigura-se abusiva a manutenção de cobranças e a negativação do nome do consumidor referente a contrato de financiamento acessório a um serviço educacional que deixou de ser prestado pela instituição de ensino, mormente quando o rompimento do vínculo se deu por ato da própria universidade.

(...) Ante o exposto:

(...) 2.
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada para DETERMINAR: A) Que as Rés SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. e PRAVALER S.A., no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem a BAIXA/SUSPENSÃO da negativação do nome do Autor ELINALDO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA (...)

B) A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE das cobranças referentes às mensalidades/parcelas do financiamento estudantil vencidas após a data do desligamento da aluna (09/10/2023), até ulterior deliberação deste Juízo."

O cerne da
questão
reside em definir se a universidade possui responsabilidade solidária pelos atos de cobrança e restrição ao crédito realizados pelo agente financeiro parceiro, considerando a natureza de contratos coligados entre a prestação do serviço educacional e o financiamento estudantil, bem como a validade da exigibilidade imediata do saldo devedor
no momento em que
a prestação do serviço principal é interrompida por iniciativa da própria instituição de ensino.

Em que pese o esforço argumentativo da instituição de ensino agravante, a insurgência contra a decisão que determinou a baixa da negativação e a suspensão das cobranças não encontra amparo jurídico suficiente para a reforma nesta fase processual.

Inicialmente, a tese de
ilegitimidade passiva
suscitada pela agravante deve ser afastada, uma vez que, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor,
todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.

Na hipótese dos autos,
o contrato de financiamento estudantil e o contrato de prestação de serviços educacionais configuram negócios jurídicos coligados, integrando uma única operação econômica destinada a viabilizar o acesso da discente ao curso superior
.

Portanto,
a instituição de ensino, na condição de principal beneficiária dos repasses e gestora da vida acadêmica do aluno, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, especialmente quando a controvérsia sobre a exigibilidade
do débito decorre de um ato de desligamento por ela própria perpetrado
.

Quanto à
probabilidade do direito
, verifica-se que
o rompimento do vínculo acadêmico ocorreu de forma unilateral por iniciativa da própria universidade
.

Em uma análise de cognição sumária,
revela-se abusiva a manutenção de cobranças e a utilização de medidas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, relativas a um serviço que deixou de ser prestado
.

A alegação de que a autonomia universitária garantiria a higidez do débito não prospera,
pois
tal prerrogativa constitucional não serve de salvo-conduto para o descumprimento das normas de proteção ao consumidor ou para a imposição de encargos patrimoniais desproporcionais após o encerramento da prestação do serviço.

No que tange ao
perigo de dano
, este se manifesta de forma evidente em desfavor dos agravados.

A manutenção do nome do fiador nos órgãos de proteção ao crédito acarreta prejuízos concretos e imediatos à sua honra objetiva e capacidade negocial, enquanto o prejuízo alegado pela agravante possui natureza estritamente patrimonial e é perfeitamente reversível caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final
.

Assim, a decisão recorrida mostra-se prudente e adequada para resguardar os direitos da personalidade do agravado até que o mérito da causa, que demanda instrução probatória acerca da origem e evolução da dívida, seja definitivamente resolvido.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS
PARCELAS E
EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como para impedir a negativação do nome da parte agravante em cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e evitar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplência, diante de sua manifesta intenção de rescindir o contrato.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A intenção da parte autora de rescindir o contrato e a ausência de interesse na continuidade da avença justificam a suspensão das obrigações contratuais.

5. A cobrança das parcelas durante a tramitação da ação poderia acarretar prejuízos de difícil reparação, sendo recomendável a suspensão dos pagamentos e a exclusão temporária do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inclusão do
nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato
."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192680620248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É razoável a concessão da liminar para abstenção de inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão da cobrança de parcelas vincendas, haja vista a vontade do promitente comprador em rescindir o contrato de compra e venda, deste modo, não sendo coerente
obriga-lo
a permanecer na obrigação até que se decida acerca da rescisão contratual.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021565-20.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Por fim, no que concerne às astreintes, a multa cominatória fixada mostra-se necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial, não havendo demonstração de excesso que justifique sua redução neste momento, especialmente diante das notícias de descumprimento superveniente trazidas em contraminuta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026